Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600035-33.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR ADVOGADO.
CONFIGURADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. LEITURA E
Num. 43992708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290132200000042945967
Número do documento: 24091019290132200000042945967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:36:55

EXPLICAÇÃO DO MANDADO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA
ACESSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. A ação anulatória é meio processual adequado para se buscar a anulação de
processo de prestação de contas no qual há nulidade na notificação para o
candidato constituir advogado.
2. A simples leitura e explicação do mandado de notificação não é procedimento
adequado para a citação e intimação de pessoas com deficiência visual, devendo
o conteúdo ser disponibilizado de forma permanente e acessível ao
jurisdicionado.
3. Ação anulatória julgada procedente.
(TRE/PR, PROCESSO nº 06005829720206160000, Des. Fernando Quadros Da
Silva, DJE de 28/01/2021)

Destarte, irrelevante que a manifestação do eleitor tenha sido realizada após a
preclusão da decisão, seja porque se trata de processo de natureza administrativa, seja porque o
procedimento está eivado de nulidade desde a primeira notificação expedida, o que pode ser
reconhecido, apesar da preclusão, em razão do poder de autotutela da Administração Pública.

No mérito, o recorrente argumenta que por um equívoco cadastral o eleitor foi
filiado ao PSDB, partido federado ao Cidadania.

Independentemente do motivo que ensejou a duplicidade de filiação, havendo
expressa manifestação de vontade do recorrente de permanecer filiado ao Cidadania, a questão
trazida à apreciação cinge-se em definir se a manifestação extemporânea é válida para a
manutenção da filiação.

O tratamento conferido às hipóteses de duplicidade de filiações sofreu uma
drástica alteração a partir da edição da Resolução TSE nº 23.668/2021, que deu nova redação ao
art. 23 da Resolução nº 23.596/2021:

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, o
TSE deverá: (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

(...)

§ 4º-A O juízo decidirá: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; (Incluído pel

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600035-33.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600035-
33.2024.6.16.0092 que com esteio no Art. 23 § 4º-A, inciso III da Resolução TSE 23.596/2019,
determinou o cancelamento de ambas filiações partidárias Alessandro Pezzolato, inscrição eleitoral
n.º 078025330680, ao Cidadania e ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Registrem-se
os cancelamentos no FILIA - Sistema de Filiações Partidárias. (Procedimento de filiação partidária,
autuado com base em informação do cartório eleitoral acerca dos presentes autos tratam de
duplicidade de filiações com data idêntica. No presente caso, após o prazo para entrega das
relações de filiados pelos partidos políticos no mês de abril de 2024, foi detectado que o eleitor
Alessandro Pezzolato, consta filiado em mais de um partido político, com a mesma data de
ingresso nas agremiações PSDB e Cidadania de Goioerê/PR, em 05/04/2024, conforme extraído do
sistema FILIA). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - GOIOERE - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE) GABRIELA TAMY SANTOS FALEIROS (ADVOGADO)
VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992708
10/09/2024
19:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.935

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600035-33.2024.6.16.0092 – Goioerê –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CIDADANIA - GOIOERE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GABRIELA TAMY SANTOS FALEIROS - OAB/PR112264
ADVOGADO: VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB/MT7457/B-B
RECORRIDO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FILIAÇÃO A
DOIS PARTIDOS POLÍTICOS. CANCELAMENTO DE AMBAS
AS FILIAÇÕES. ELEITOR CEGO. INTIMAÇÃO INVÁLIDA.
MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO RECORRENTE.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA MANTER FILIAÇÃO AO
PARTIDO AVANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo partido Cidadania contra
sentença do Juízo da 92ª Zona Eleitoral - Goioerê, que, diante
da verificação da coexistência de registros de filiação aos
partidos Cidadania e PSDB na mesma data em nome de
Alessandro Pezzolato, bem como da impossibilidade de
identificar a filiação mais recente, declarou a nulidade de
ambas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação
do eleitor para manifestação acerca da duplicidade de filiações
é válida; (ii) determinar se a manifestação extemporânea do
eleitor em permanecer filiado ao partido Cidadania pode ser
considerada válida para a manutenção de sua filiação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23, I, da Resolução TSE nº 23.596/2019 estabelece
que a notificação do eleitor em casos de dupla filiação deve ser
expedida automaticamente pelo TSE, para o endereço
Num. 43992708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290132200000042945967
Número do documento: 24091019290132200000042945967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:36:55

informado no cadastro eleitoral, sendo responsabilidade do
eleitor manter seus dados atualizados.
4. A jurisprudência do TSE reconhece a regularidade da
intimação realizada no procedimento administrativo de
verificação de duplicidade de filiação.
5. A simples expedição de notificação via sistema FILIA não é
procedimento adequado para a intimação de pessoas com
deficiência visual, devendo o conteúdo ser disponibilizado de
forma permanente e acessível ao jurisdicionado.
6. A alteração realizada pela Resolução TSE nº 23.668/2021 na
redação do art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019, permite
que a manifestação de vontade do eleitor prevaleça, ainda que
manifestada em momento posterior, conforme a interpretação
extraída do § 8º do artigo 23 e que confere maior efetividade
aos direitos político e à garantia de livre associação.
7. A inércia do eleitor em indicar a filiação preferida no
procedimento administrativo de apuração não implica preclusão
do direito, podendo a vontade manifestada em recurso ser
considerada para a manutenção da filiação desejada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Quando não houver como determinar
qual das filiações é a mais recente, a manifestação de vontade
do cidadão acerca de qual agremiação deseja estar filiado,
ainda que extemporânea, deve ser considerada válida para a
manutenção do vínculo.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.596/2019,
art. 23, I; Resolução TSE nº 23.668/2021, art. 23, § 4º-A, II e §
8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060000503,
Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 05/11/2020; TRE-RN,
RE nº 060001426, Rel. Desa. Suely Maria Fernandes da
Silveira, DJE de 22/07/2024; TRE-SP, RE nº 060000902, Rel.
Des. Marcelo Vieira de Campos, DJE de 29/06/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43992708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290132200000042945967
Número do documento: 24091019290132200000042945967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:36:55

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Cidadania contra sentença do
Juízo da 92ª Zona Eleitoral - Goioerê, proferida nos autos de Filiação Partidária 0600035-
33.2024.6.16.0092, por meio da qual foram cancelados os registros de filiação de Alessandro
Pezzolato ao Cidadania e ao PSDB.

Em suas razões (id. 43945857), o recorrente alega que Alessandro Pezzolato
filiou-se à agremiação em 04/04/2024, sendo que, “por um equívoco do operador do sistema, foi
lançado concomitantemente o seu registro junto ao partido PSDB, ocorrendo assim, a dupla
filiação partidária, que posteriormente ocasionou o cancelamento das sobreditas filiações”.

Ainda, atribuiu o erro ao fato de o Cidadania e o PSDB integrarem a mesma
Federação partidária, o que seria a razão do equívoco do operador responsável pelo sistema
FILIA, juntando declaração firmada pelo presidente do PSDB corroborando a alegação de
inexistência de filiação a essa agremiação (id. 43945862).

Requereu a concessão de tutela de urgência, para o fim de incluir o eleitor
Alessandro Pezzolato em sua lista de filiados e, ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral atuante em
primeiro grau manifestou-se pela remessa dos autos a este Tribunal, com posterior abertura de
vista à Procuradoria Regional Eleitoral, órgão ministerial com atribuições para oficiar em recursos
eleitorais (id. 43945870).

Recebidos os autos nesta Corte, o pedido de antecipação da tutela recursal foi
deferido, considerando a probabilidade do provimento do recurso e o risco de que a demora na
solução repercutisse negativamente na apreciação do requerimento de registro de candidatura
apresentado por Alessandro Pezzolato junto ao Juízo da 92ª Zona ELeitoral (id. 43946271).

Após as comunicações, os autos foram remetidos à Procuradoria Regional
Eleitoral, que ofereceu parecer (id. 43951231) opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, defendendo que não é possível admitir que a manifestação de vontade do eleitor se dê
depois do prazo de 6 meses antes do pleito, marco para a implementação da condição de
elegibilidade.

É o relatório.
Num. 43992708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290132200000042945967
Número do documento: 24091019290132200000042945967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:36:55

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois o presidente do partido recorrente foi intimado da
sentença em 09/08/2024 (id. 43945853) e o recurso protocolado na mesma data (id. 43945857), e
preenche os demais pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois,
conhecimento.

Na origem, trata-se de procedimento administrativo de verificação de duplicidade
de filiação partidária de Alessandro Pezzolato, iniciado a partir da verificação da coexistência de
registros de filiação aos partidos Cidadania e PSDB, realizados na mesma data (id. 43945831).

O Cartório Eleitoral autuou o procedimento a partir do comprovante de notificação
do filiado extraído do sistema FILIA e, ante a ausência de manifestação pelo eleitor e pelos
partidos envolvidos dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.596/2019, as duas filiações
foram canceladas (id. 43945840).

Ao tomar conhecimento do cancelamento de suas filiações, Alessandro
Pezzolato, pessoa com deficiência visual, compareceu ao cartório eleitoral e manifestou seu
desejo de permanecer filiado ao Cidadania (id. 43945847).

Ao analisar o documento, o magistrado considerou ter se operado a preclusão
quanto à manifestação de vontade e julgou prejudicado o pedido, em razão do trânsito em julgado
da decisão que cancelou as filiações (id. 43945848).

De início, cumpre assinalar que o processo de apuração de dupla filiação
partidária tem caráter administrativo, não se aplicando a ele o rigor procedimental próprio dos
feitos jurisdicionais, notadamente quanto à imutabilidade da decisão, na medida em que incumbe
à Administração, ao verificar a existência de ilegalidade, anular ou rever suas decisões.

O art. 23, I, da Resolução TSE nº 23.596/2019, ao regulamentar o procedimento
administrativo a ser adotado em caso de verificação de dupla filiação, prevê que a notificação do
eleitor será expedida automaticamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, para o endereço
informado no cadastro eleitoral, para que se manifeste no prazo de 20 dias.

A regularidade do referido procedimento já foi reconhecida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, assim como a responsabilidade do eleitor em manter seus dados cadastrais atualizados
e verificar ocorrências de duplicidade de filiações. Confira-se:

Num. 43992708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290132200000042945967
Número do documento: 24091019290132200000042945967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:36:55

RECURSO ESPECIAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COEXISTÊNCIA.
INVIABILIDADE CONCRETA DE APURAÇÃO DO VÍNCULO MAIS RECENTE.
OBSERVÂNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO ELEITOR. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso eleitoral interposto por Divino
Magno de Sousa Abreu, para reconhecer sua filiação partidária ao partido
Podemos, desde 4.4.2020, cancelando, por conseguinte, sua filiação no partido
Cidadania, realizada no mesmo dia.

2. Na origem, após verificada a duplicidade de filiações partidárias com a mesma
data, o juízo eleitoral adotou as providências do art. 23 da Res.–TSE 23.596,
oportunidade em que o filiado manifestou interesse em permanecer filiado ao
Podemos, tendo o órgão ministerial oficiante perante a Zona Eleitoral se
manifestado pelo deferimento do pedido.

(...)

7. Na hipótese de coexistência de filiações partidárias com a mesma data, o art.
23 da Res.–TSE 23.594 determina a notificação do filiado e das agremiações
envolvidas, além da adoção de um conjunto de providências tendentes a apurar
qual a filiação deve ser mantida, não fazendo referência à possibilidade, já
expungida do texto legal, de cancelamento de todos os vínculos partidários.

8. O procedimento instaurado nos termos da Res.–TSE 23.594, de índole
administrativa e rito extremamente concentrado, não se coaduna com a apuração
de ilícitos eleitorais, a exemplo de fraude, simulação e abuso de poder, ou de
crimes eleitorais, devendo eventuais indícios ser remetidos ao juízo competente.

(...)

(REspe nº 060000503, Relator Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 05/11/2020).

No entanto, verifica-se no caso em apreço peculiaridade capaz de macular a
regularidade da notificação expedida ao eleitor.

De acordo com as informações contidas no cadastro eleitoral nesta data,
Alessandro Pezzolato possui deficiência visual, sendo que a notificação a ele enviada pelo
Tribunal Superior Eleitoral, conforme previsão do dispositivo legal supratranscrito, deu-se por
meio de “aplicativo da Justiça Eleitoral (...) ou por via postal, no endereço constante do Cadastro
Eleitoral”.

Dessa forma, o fato de o eleitor ser pessoa com deficiência visual permite
presumir que o ato de comunicação não atingiu sua finalidade.

Esta Corte já decidiu pela insuficiência de intimação feita a eleitor com deficiência
visual pela leitura do ato:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR ADVOGADO.
CONFIGURADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. LEITURA E
Num. 43992708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290132200000042945967
Número do documento: 24091019290132200000042945967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:36:55

EXPLICAÇÃO DO MANDADO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA
ACESSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. A ação anulatória é meio processual adequado para se buscar a anulação de
processo de prestação de contas no qual há nulidade na notificação para o
candidato constituir advogado.
2. A simples leitura e explicação do mandado de notificação não é procedimento
adequado para a citação e intimação de pessoas com deficiência visual, devendo
o conteúdo ser disponibilizado de forma permanente e acessível ao
jurisdicionado.
3. Ação anulatória julgada procedente.
(TRE/PR, PROCESSO nº 06005829720206160000, Des. Fernando Quadros Da
Silva, DJE de 28/01/2021)

Destarte, irrelevante que a manifestação do eleitor tenha sido realizada após a
preclusão da decisão, seja porque se trata de processo de natureza administrativa, seja porque o
procedimento está eivado de nulidade desde a primeira notificação expedida, o que pode ser
reconhecido, apesar da preclusão, em razão do poder de autotutela da Administração Pública.

No mérito, o recorrente argumenta que por um equívoco cadastral o eleitor foi
filiado ao PSDB, partido federado ao Cidadania.

Independentemente do motivo que ensejou a duplicidade de filiação, havendo
expressa manifestação de vontade do recorrente de permanecer filiado ao Cidadania, a questão
trazida à apreciação cinge-se em definir se a manifestação extemporânea é válida para a
manutenção da filiação.

O tratamento conferido às hipóteses de duplicidade de filiações sofreu uma
drástica alteração a partir da edição da Resolução TSE nº 23.668/2021, que deu nova redação ao
art. 23 da Resolução nº 23.596/2021:

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, o
TSE deverá: (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

(...)

§ 4º-A O juízo decidirá: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; (Incluído pela Resolução
nº 23.668/2021)

II - pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando não
for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; ou (Incluído
pela Resolução nº 23.668/2021)

III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível estabelecer
o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar interesse na
manutenção de qualquer dos vínculos partidários. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021) (grifo nosso)

Num. 43992708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290132200000042945967
Número do documento: 24091019290132200000042945967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:36:55

(...)

§ 8º Ressalvada a hipótese do inciso III do § 4º-A deste artigo, não será efetivado
cancelamento de todas as filiações coexistentes ao final do procedimento.
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021) (grifo nosso)

(...)

A nova regra altera a premissa anteriormente aplicada e, de modo a garantir a
máxima efetividade aos direitos políticos e privilegiar a manifestação de vontade do cidadão
quanto ao seu direito de associação.

Na espécie, diante dos elementos que estavam disponíveis quando da prolação
da sentença, quais sejam, a verificação de coexistência de filiações com anotação da mesma
data de filiação e a ausência de manifestação do eleitor, concluiu pelo cancelamento de ambas.

Isso não impede, no entanto, que havendo manifestação de vontade posterior ela
passe a prevalecer, conclusão que se extrai do vetor interpretativo contido no artigo 23, § 8º, da
Resolução TSE nº 23.596/19, que estabelece, como regra, que “não será efetivado cancelamento
de todas as filiações coexistentes ao final do procedimento”.

O objetivo do procedimento para verificação de duplicidade de filiação é apenas
depurar o cadastro contido no sistema FILIA, disponibilizado pela Justiça Eleitoral, mas
alimentado pelos partidos políticos, mantendo a fidedignidade dos registros. Não há intenção da
Justiça Eleitoral, e nem poderia haver, de criar requisitos formais não impostos pela constituição e
pela legislação para a filiação partidária.

Destarte, não há óbice para que se reconheça a manifestação de vontade do
cidadão expressada em grau recursal, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
NOTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PELO TSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
SUA REALIZAÇÃO. INDICAÇÃO PELA ELEITORA DE INTERESSE EM
MANTER–SE FILIADA A UM DOS PARTIDOS. PREVALÊNCIA DA FILIAÇÃO
INDICADA PELA ELEITORA. REFORMA DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O
CANCELAMENTO DAS DUAS FILIAÇÕES. PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

A Resolução que rege a matéria é clara ao estabelecer que somente quando o
eleitor não indicar interesse na manutenção de qualquer dos vínculos é que as
filiações coexistentes serão canceladas.

Assim, considerada a ausência de comprovação quanto ao envio da notificação
pelo TSE, associado ao interesse expressamente manifestado pela eleitora
recorrente em manter–se filiada a um dos partidos em que figura com filiação sub
judice, deve–se dar provimento ao seu recurso, com o conhecimento da
regularidade de sua filiação ao REDE SUSTENTABILIDADE desde a data de
Num. 43992708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290132200000042945967
Número do documento: 24091019290132200000042945967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:36:55

04/04/2024 e o cancelamento da filiação ao PSB.

Conhecimento e provimento do recurso.

(TRE-RN, Recurso Eleitoral nº 060001426 Relatora Desa. SUELY MARIA
FERNANDES DA SILVEIRA, DJE de 22/07/2024).

RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SENTENÇA.
DECLARADAS NULAS AS FILIAÇÕES OCORRIDAS NA MESMA DATA.
CANCELADAS. RECURSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEITADA. MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUAL DELAS É A MAIS RECENTE PARA
OS FINS DO ARTIGO 22 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.596/2019. CONTUDO,
DEVE SER CONSIDERADA A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA ELEITORA.
PRECEDENTE DO C. TSE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO
RECURSO.

(TRE-SP, Recurso Eleitoral nº 060000902, Relator Des. Marcelo Vieira de
Campos, DJE de 29/06/2021).

Frise-se que, ao contrário do defendido pela Procuradoria Regional Eleitoral,
privilegiar a manifestação de vontade do cidadão e o pleno exercício de seu direito de livre
associação não implica em burla ao prazo mínimo de filiação estabelecido para o preenchimento
da condição de elegibilidade, tampouco em violação ao princípio da igualdade em relação aos
demais eleitores que observaram tal período, pois, ainda que houvesse a coexistência de dois
registros, ambos foram realizados no prazo de 6 (seis) meses antes do pleito.

Conclui-se, em suma, que a inércia do cidadão em indicar a agremiação pretende
permanecer filiado quando intimado no procedimento administrativo de apuração de duplicidade
de filiação, não implica em preclusão do direito e não impede que a vontade manifestada em grau
de recurso seja considerada.

E, no caso em apreço, a não incidência da preclusão justifica-se, ainda, em razão
da insuficiência da notificação feita por meio do sistema FILIA ao eleitor com deficiência visual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso eleitoral interposto, para, no
Num. 43992708 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290132200000042945967
Número do documento: 24091019290132200000042945967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:36:55

mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença e determinando a manutenção do
registro de filiação de Alessandro Pezzolato, ao partido Cidadania, a partir de 04/04/2024.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600035-33.2024.6.16.0092 -
Goioerê - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: CIDADANIA - GOIOERE - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
GABRIELA TAMY SANTOS FALEIROS - PR112264, VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS -
MT7457/B-B - RECORRIDO: JUÍZO DA 092ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992708 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290132200000042945967
Número do documento: 24091019290132200000042945967
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:36:55